Tribunal: TJDFT
Processo: 0706290-32.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706290-32.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JOSE FRANCISCO SILVA DESPACHO Recebo a apelação em seu duplo efeito. Intime-se o Ministério Público sobre eventual interesse na lide. Após, retornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 11 de maio de 2023 17:56:08. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora